Tribunal: TJSP
Processo: 2225451-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedidos de suspensão da execução no que toca aos co-executados sócios da co-executada pessoa jurídica em recuperação judicial e revogação dos mandados de penhora de bens em razão de preclusão – Insistência dos agravantes na pretensão – Matéria fulminada pela preclusão – Alteração superveniente de posicionamento jurisprudencial dos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedidos de suspensão da execução no que toca aos co-executados sócios da co-executada pessoa jurídica em recuperação judicial e revogação dos mandados de penhora de bens em razão de preclusão – Insistência dos agravantes na pretensão – Matéria fulminada pela preclusão – Alteração superveniente de posicionamento jurisprudencial dos Tribunais superiores que não tem o condão de superar a preclusão consumativa – Precedentes do C. STJ - Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2225451-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JOSEPH MICHAEL COURI e PAUL ADEEB COURI, é agravado
BANCO CREFISA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BPN BRASIL BANCO
MULTIPLO S.A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2225451-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44319
2
VOTO No: 44319
AINT.No: 2225451-14.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 11a VC
AGTES. : JOSEPH MICHAEL COURI e PAUL ADEEB COURI
AGDO. : BANCO CREFISA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BPN BRASIL
BANCO MULTIPLO S.A.)
INTERDA: FUNDIÇÃO BALANCINS LTDA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão
que indeferiu pedidos de suspensão da execução no que toca
aos co-executados sócios da co-executada pessoa jurídica
em recuperação judicial e revogação dos mandados de
penhora de bens em razão de preclusão Insistência dos
agravantes na pretensão Matéria fulminada pela preclusão

Alteração
superveniente
de
posicionamento
jurisprudencial dos Tribunais superiores que não tem o
condão de superar a preclusão consumativa Precedentes
do C. STJ - Decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em execução por título
extrajudicial, manteve decisão anterior, indeferiu pedidos de suspensão da execução
no que toca aos co-executados sócios da co-executada pessoa jurídica em
recuperação judicial e revogação dos mandados de penhora de bens em razão de
preclusão.
Insistem os agravantes em que é possível a suspensão da
execução em face dos coobrigados da empresa em recuperação judicial, uma vez que
“o C. STJ entendeu por considerar válida a cláusula de supressão das garantias reais e
fidejussórias para todos os credores, inclusive para aqueles que discordaram
expressamente, sob pena de tratamento diferenciado entre os Credores”, na linha da
jurisprudência que indica e em que “sabendo que o Plano de Recuperação Judicial da
devedora principal possui cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias,
não há que se falar neste momento em executar o patrimônio dos Agravantes, sem
que ao menos o Plano seja votado em Assembleia
que será realizada em
08/12/2020. Defendem, ainda, a suspensão da penhora de bens que guarnecem as
respectivas residências “até que a pandemia se normalize”.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga; aliás, tangencia a litigância de má-
fé.
Isso porque, em que pese a insurgência dos agravantes e como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2225451-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44319
3
já insistentemente debatido nos autos, não lhes assiste razão.
A uma, porque, a preclusão é evidente: a discussão acerca da
suspensão da execução em relação aos coobrigados já foi há muito superada nos
autos principais (fls. 445/447), tendo, inclusive, sido destacado pelo MM Juízo “a
quo” em oportunidades posteriores (fls. 1089/1090 e 1203/1205).
A duas, porque eventual modificação na jurisprudência dos
Tribunais superiores não tem o condão de superar preclusão (STJ-3a T., REsp
1.004.834, Min. Nancy Andrighi, j. 4.9.08, DJ 16.9.08 e (AgInt nos EDcl no AREsp
1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
29/06/2020, DJe 01/07/2020).
A três, e por fim, porque a preclusão também atingiu a
pretensão de suspensão da penhora de bens, conforme destacado na decisão
agravada: “a fls. 1810 dos autos principais houve deferimento do pedido de
“penhora portas adentro”, contra o que apresentaram os agravantes simples
pedido de reconsideração, o que foi indeferido. Ora, aquela primeira r. decisão
foi publicada em 29.06.2020, não tendo os agravantes executados dela
recorrido”
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Gustavo Esteves
que, em
execução por título extrajudicial, manteve decisão anterior, indeferiu pedidos de
suspensão da execução no que toca aos co-executados sócios da co-executada
pessoa jurídica em recuperação judicial e revogação dos mandados de penhora
de bens em razão de preclusão.
Insistem os agravantes em que a questão da suspensão da
execução também em relação a eles deve novamente ser analisada em razão das
“recentes decisões proferidas pelo C. STJ”, conforme julgados que indica, nos
quais foi considerada “válida a cláusula de supressão das garantias reais e
fidejussórias para todos os credores, inclusive para aqueles que discordaram
expressamente”, e em que há necessidade de suspensão da ordem de penhora
dos bens que guarnecem sua residência, pois são “pessoas pertencentes ao grupo
de risco”, “necessitando de maiores cuidados para qualquer enfermidade” e que
“não há dúvidas do iminente risco do Oficial de Justiça que está realizando
inúmeras diligências e tendo inúmeros contatos com diversas pessoas”.
O inconformismo pode e deve ser examinado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que a preclusão é evidente,
lamentando-se a conduta dos agravantes que insistem em discutir matérias já
analisadas e decididas pelo MM. Juízo de Primeiro Grau há muito, conduta
que, como anotado, tangencia a litigância de má-fé.
Como se sabe, dispõe o art. 507 do Cód. de Proc. Civil que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2225451-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44319
4
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”.
No caso, como bem observou o culto Magistrado, a
discussão acerca da suspensão da execução no que toca aos sócios coobrigados
em razão da recuperação judicial da pessoa jurídica devedora principal há
muito foi resolvida a fls. 445/446 dos autos principais.
Como se vê, tal decisão foi publicada em 07.08.2018
(disponibilização em 03.08.2018, cf. certidão a fls. 447) e contra ela não foi
interposto nenhum inconformismo útil.
Deu-se, portanto, inequívoca preclusão consumativa.
Ora, não bastasse isso, por duas outras vezes
fls.
1089/1090 e 1203/1205
o MM. Juízo de Primeiro Grau já apontou que a
questão está decidida, nada mais havendo a ser apreciado.
Observe-se, ainda, que há muito o C. Superior tribunal de
Justiça já decidiu que “a alteração superveniente do STF, e deste próprio STJ,
não abre para as partes a oportunidade de rediscutir aquilo que foi
anteriormente decidido em se de conflito de competência” (STJ-3a T., REsp
1.004.834, Min. Nancy Andrighi, j. 4.9.08, DJ 16.9.08 “in” ).
E mais recentemente: “A jurisprudência do STJ é no
sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o
reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão
anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe
de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da
inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)” (AgInt nos
EDcl no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
No que toca à suspensão do mandado de penhora de bens
na residência dos agravantes a solução é idêntica, já que também essa matéria
foi objeto de decisão judicial anterior contra a qual não houve interposição de
recurso adequado.
Com efeito, a fls. 1810 dos autos principais houve
deferimento do pedido de “penhora portas adentro”, contra o que apresentaram
os agravantes simples pedido de reconsideração, o que foi indeferido.
Ora, aquela primeira r. decisão foi publicada em
29.06.2020, não tendo os agravantes executados dela recorrido.
Assim, quando novamente apresentaram tal questão a fls.
1855/1873, nada mais havia a deliberar, vale dizer, a questão estava
definitivamente resolvida, não podendo ser novamente apreciada em razão
também aqui de preclusão consumativa, registrado que nenhuma nova
circunstância foi apresentada.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo, SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2225451-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44319
5
instrumento, na forma acima.”
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator